Tribunal: STF
Processo: ARE 1590407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. ISENÇÃO FISCAL ÀS EMPRESAS CADASTRADAS NO PRODEPE. BENEFÍCIO COM CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO CERTO. RECOLHIMENTO DE 10% SOBRE O VALOR DA ISENÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 178 DO CTN E À SÚMULA 544 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Sobreleva registrar por imprescindível ser o Mandado de Segurança o remédio constitucional hábil a proteger direito líquido e certo, nos casos em que a ilegalidade ou abuso de poder é perpetrada por autoridade contra qualquer pessoa física ou jurídica (art. 1º da Lei 12.016/09).
2. Na hipótese ora sub judice buscou a Impetrante pela via mandamental seu direito líquido e certo em continuar usufruindo dos incentivos fiscais do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE, todavia sem que lhe seja cobrado o recolhimento mensal do depósito estabelecido pela Lei nº 15.865/16, compulsoriamente fixado em 10% (dez por cento), em benefício do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Neste sentido, denota-se a exigência de depósitos mensais, os quais a Impetrante visa afastá-los, sendo tal obrigação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual também não há que se falar em decadência.
3. Rejeitada a prejudicial de decadência e a preliminar de inadequação da via eleita.
4. MÉRITO. O cerne da questão em comento reside no dever de empresa beneficiária de isenção de ICMS pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (PRODEPE), recolher mensalmente 10% (dez por cento) sobre o valor do incentivo fiscal ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), criado pela Lei 15.865/16.
5. A Lei nº 11.675/1999, que alterou o PRODEPE, prevê expressamente em seu art. 1º, §2º: “A concessão dos incentivos fiscais e financeiros será autorizada por decreto do Poder Executivo, após prévia habilitação dos interessados, observadas as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei e nos demais atos regulamentares destinados à sua execução”.
6. Já o Decreto nº 21.959/1999, regulamentador da lei supra, estabelece a necessidade de um aumento mínimo de 20% da capacidade produtiva, para fruição dos benefícios do PRODEPE (art.18, I).
7. Por sua vez, o CTN dispõe em seu art. 178 a possibilidade de revogação de isenções tributárias, desde que NÃO concedidas onerosamente e por prazo certo.
8. Entendimento consolidado na Súmula nº 544 do STF.
9. No caso em comento, conforme Decreto nº 36853/2011, a concessão do incentivo fiscal previsto na Lei nº 11.675/1999 foi condicionada à implantação da Votorantim Cimentos para produção de cimento, assim como ao pagamento de taxa administrativa de 2% (dois por cento) do total do benefício e pelo prazo de 1º de agosto de 2011 a 31 de julho de 2023.
10. Desta maneira, afigura-se ilegal a obrigação imposta à Apelada, pela Lei 15.865/16, de depósito de 10% (dez por cento) sobre o incentivo fiscal de ICMS.
11. Precedentes deste Sodalício (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0087158-95.2019.8.17.2001, Rel. FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, julgado em 22/02/2022; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0013591-49.2020.8.17.9000, Rel. ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, julgado em 18/02/2022; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0016623-96.2019.8.17.9000, Rel. JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães, julgado em 16/02/2022).
12. Reexame Necessário improvido, prejudicando o Apelo voluntário, mantendo a sentença vergastada, a qual concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de crédito tributário e a manutenção da isenção fiscal concedida em razão do PRODEPE. Sem condenação em honorários advocatícios, face a disposição do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Sem custas processuais.
13. Decisão unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 97 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente